Tribunal: TJBA
Processo: 8057041-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057041-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA GOMES Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em razão do reconhecimento da decadência. O mandamus questiona a incidência de descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos de servidora militar inativa, instituídos por legislação editada nos anos de 2019 e 2020. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a definir se a alteração do regime previdenciário e a instituição de nova alíquota configuram ato administrativo único de efeitos concretos ou se representam relação jurídica de trato sucessivo, para fins de contagem do prazo decadencial do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A modificação do regime jurídico previdenciário dos servidores militares, decorrente da aplicação da Lei Federal nº 13.954/2019 e da Lei Estadual nº 14.265/2020, caracteriza ato único de efeitos concretos, pois altera de imediato e de forma permanente a situação jurídica do inativo. 4. Nessas hipóteses, o prazo decadencial de 120 dias, exigido para a utilização do mandado de segurança, começa a fluir da data de publicação da lei de efeitos concretos ou do primeiro ato administrativo que aplicou a nova regra (primeiro desconto em contracheque). 5. A ação mandamental foi impetrada em setembro de 2025, anos após a vigência da legislação impugnada e do início dos descontos, o que consuma de forma incontestável a decadência do direito de uso desta via processual estreita. Saliente-se que a continuidade dos descontos mensais é mero reflexo financeiro da alteração de regime, não configurando relação de trato sucessivo para o fim de renovar o prazo mandamental. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A alteração do regime previdenciário e a incidência de nova forma de desconto em proventos de servidor público inativo, decorrente de legislação específica, configuram ato único de efeitos concretos. 2. Inicia-se o prazo decadencial de 120 dias para o mandado de segurança a partir da ciência da alteração ou do primeiro desconto, afastando-se a teoria da relação jurídica de trato sucessivo." Dispositivos relevantes citados: Artigo 23 da Lei nº 12.016/2009; Artigo 1.021 do Código de Processo Civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA interposto por CLÁUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA GOMES, figurando como agravada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este agravo de interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)